Tribunal: STF
Processo: HC 248716
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.11.2024, pela Defensoria Pública do Espírito Santo em benefício de Carlos Henrique dos Santos Martins, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.10.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.682.201/ES.



O caso



    2. Em 1º.10.2021, o Ministério Público do Espírito Santo denunciou o paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2). Em 22.3.2023, o juízo da 5ª Vara Criminal da comarca da Serra desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para consumo próprio), aplicando ao paciente a pena de advertência (e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0013838-32.2021.8.08.0048, interposta pelo Ministério Público, a 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 30.8.2023, deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. 2. Há provas seguras no sentido de que o apelado encontrava-se no local vendendo substâncias entorpecentes, de sorte que a pequena quantidade de drogas encontradas com ele não é suficiente para afastar a tipificação da conduta no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o fato de parte ser destinada a uso e, outra, a venda. Não é incomum que traficantes de drogas também sejam usuários de substâncias entorpecentes, sendo até comum a existência de ambas as figuras no mesmo indivíduo, tendo em vista a necessidade de usuários arrecadarem recursos para sustentarem o próprio vício. 3. Recurso provido” (e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial inadmitido na origem. No Agravo em Recurso Especial n. 2.682.201/ES, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 19.7.2024, não conheceu do recurso.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.682.201, cujo provimento foi negado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta é a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a Súmula n. 83/STJ. 4. A impugnação da Súmula n. 83/STJ demanda que a parte demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que “o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de 23,4 gramas de maconha (laudo anexo), sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta estar presente “a perda da chance probatória, uma vez que o suposto comprador observado pelos militares não foi identificado ou ouvido, seja em sede de inquérito, seja em juízo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início da execução da pena aplicada até o julgamento do writ, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal considere atípica ou mesmo desclassifique a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, restabelecendo a sentença” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O paciente foi condenado em segunda instância pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06), nos termos do voto do Relator, Desembargador Helimar Pinto:



    “A controvérsia recursal cinge-se à verificação da destinação mercantil ou não da substância entorpecente encontrada com o apelado. 



    Na hipótese, há provas seguras apontando que as drogas encontradas próximas ao apelado seriam destinadas à venda. 



    O policial militar Leonardo Pimentel Damacena Pereira informou que visualizou o momento em que o apelado entregava algo para outro indivíduo e, em troca, recebia um pagamento em dinheiro (...).



    Soma-se à versão dos policiais militares a confissão extrajudicial do apelado e o depoimento de Gabriel Santos Ferreira informando que estava no local para comprar substâncias entorpecentes.



    Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais , por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021). 



    Após analisar todas as provas constantes dos autos, entendo que há provas seguras no sentido de que o apelado encontrava-se no local vendendo substâncias entorpecentes, de sorte que a pequena quantidade de drogas encontradas com ele não é suficiente para afastar a tipificação da conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/06, tampouco o fato de parte ser destinada a uso e, outra, a venda. Não é incomum que traficantes de drogas também sejam usuários de substâncias entorpecentes, sendo até comum a existência de ambas as figuras no mesmo indivíduo, tendo em vista a necessidade de usuários arrecadarem recursos para sustentarem o próprio vício” (fls. 11-12, e-doc. 4).



    7. Na espécie vertente foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



     



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamentos nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    8. É importante ressaltar que o fracionamento da droga apreendida (aproximadamente 23g de maconha fracionados em 6 fragmentos) é um indicativo de traficância a ser realizada pelo paciente, tendo os policiais indicados, em seus depoimentos, que o paciente adotava comportamento de venda no momento da abordagem.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora